Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-76.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. responsabilidade civil objetiva. concessionária de energia elétrica. incêndio em propriedade rural. contato da rede com vegetação nativa. falha na prestação do serviço. nexo causal configurado. danos materiais e morais demonstrados. manutenção da sentença. desprovimento.
I. caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O caso refere-se a um incêndio de grandes proporções, decorrente do atrito entre a fiação da rede elétrica e a copa de árvores em propriedade vizinha, que se alastrou para a fazenda do autor, destruindo pastagens, cercas e causando a morte de semoventes.
II. questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a legitimidade ativa do autor ante a ausência de registro imobiliário da propriedade; (ii) verificar a responsabilidade civil da concessionária pelo incêndio iniciado por contato da vegetação com a rede elétrica; (iii) analisar a comprovação e a extensão dos danos materiais, considerando a alegação de regeneração natural parcial das pastagens; e (iv) examinar a ocorrência e o quantum dos danos morais.
III. razões de decidir
3. A legitimidade ativa é configurada pela demonstração do vínculo do autor com o imóvel por meio da titularidade da unidade consumidora de energia, recibos de CAR e boletim de ocorrência, sendo desnecessária a prova da propriedade registral para pleitear indenização por danos à atividade econômica exercida na área.
4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 14 do CDC), fundamentada no risco da atividade, exigindo-se apenas a prova do dano e do nexo causal, os quais restaram demonstrados por laudo do Corpo de Bombeiros e reconhecimento administrativo da própria ré.
5. Incumbe à concessionária o dever jurídico de manutenção preventiva e gerenciamento da vegetação próxima às linhas de distribuição (Lei no 8.987/95 e NDU-016.1), não sendo admissível transferir ao particular o risco decorrente da omissão na poda de árvores que atritam com a fiação.
6. Os danos materiais foram comprovados por parecer técnico de avaliação patrimonial e extratos do INDEA-MT, sendo que a regeneração natural de parte da pastagem não afasta o dever de indenizar pela perda da capacidade produtiva temporária e pelos custos de restauração do solo.
7. O incêndio em propriedade rural que atinge o meio de subsistência do produtor e causa a morte de animais extrapola o mero dissabor, configurando dano moral pela gravidade do evento e abalo psicológico gerado.
8. O valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
IV. dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio rural causado pelo contato de cabos energizados com a vegetação, cabendo-lhe o ônus de provar eventual excludente de responsabilidade. 2. A prova da posse e a titularidade da unidade consumidora são suficientes para conferir legitimidade ativa em ações indenizatórias por danos ao imóvel servido. 3. O dever de manutenção e fiscalização das faixas de segurança das redes de distribuição é obrigação inerente ao serviço prestado pela concessionária. 4. Laudos técnicos especializados e registros de órgãos oficiais (como INDEA) são meios de prova idôneos para quantificar danos materiais em propriedades rurais incendiadas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; Lei no 8.987/95, art. 7o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000453-84.2022.8.11.0014, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024; TJMT, AC no 1024834-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.11.2025; TJMT, ED no 1000290-07.2022.8.11.0014, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1001376-76.2023.8.11.0014

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTES:

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIS CARLOS RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 695.151.901-34 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DESA. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), COM OS ACRÉSCIMOS FEITO PELO 4o VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), QUE TAMBÉM ACOMPANHOU A 2a VOGAL, VENCIDO O RELATOR E A 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), QUE VOTARAM PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”

EMENTA

direito civil e do consumidor. apelação cível. responsabilidade civil objetiva. concessionária de energia elétrica. incêndio em propriedade rural. contato da rede com vegetação nativa. falha na prestação do serviço. nexo causal configurado. danos materiais e morais demonstrados. manutenção da sentença. desprovimento.

I. caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O caso refere-se a um incêndio de grandes proporções, decorrente do atrito entre a fiação da rede elétrica e a copa de árvores em propriedade vizinha, que se alastrou para a fazenda do autor, destruindo pastagens, cercas e causando a morte de semoventes.

II. questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a legitimidade ativa do autor ante a ausência de registro imobiliário da propriedade; (
ii
) verificar a responsabilidade civil da concessionária pelo incêndio iniciado por contato da vegetação com a rede elétrica; (
iii
) analisar a comprovação e a extensão dos danos materiais, considerando a alegação de regeneração natural parcial das pastagens; e (
iv
) examinar a ocorrência e o quantum dos danos morais.

III. razões de decidir

A legitimidade ativa é configurada pela demonstração do vínculo do autor com o imóvel por meio da titularidade da unidade consumidora de energia, recibos de CAR e boletim de ocorrência, sendo desnecessária a prova da propriedade registral para pleitear indenização por danos à atividade econômica exercida na área.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 14 do CDC), fundamentada no risco da atividade, exigindo-se apenas a prova do dano e do nexo causal, os quais restaram demonstrados por laudo do Corpo de Bombeiros e reconhecimento administrativo da própria ré.

Incumbe à concessionária o dever jurídico de manutenção preventiva e gerenciamento da vegetação próxima às linhas de distribuição (Lei no 8.987/95 e NDU-016.1), não sendo admissível transferir ao particular o risco decorrente da omissão na poda de árvores que atritam com a fiação.

Os danos materiais foram comprovados por parecer técnico de avaliação patrimonial e extratos do INDEA-MT, sendo que a regeneração natural de parte da pastagem não afasta o dever de indenizar pela perda da capacidade produtiva temporária e pelos custos de restauração do solo.

O incêndio em propriedade rural que atinge o meio de subsistência do produtor e causa a morte de animais extrapola o mero dissabor, configurando dano moral pela gravidade do evento e abalo psicológico gerado.

O valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio rural causado pelo contato de cabos energizados com a vegetação, cabendo-lhe o ônus de provar eventual excludente de responsabilidade. 2. A prova da posse e a titularidade da unidade consumidora são suficientes para conferir legitimidade ativa em ações indenizatórias por danos ao imóvel servido. 3. O dever de manutenção e fiscalização das faixas de segurança das redes de distribuição é obrigação inerente ao serviço prestado pela concessionária. 4. Laudos técnicos especializados e registros de órgãos oficiais (como INDEA) são meios de prova idôneos para quantificar danos materiais em propriedades rurais incendiadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; Lei no 8.987/95, art. 7o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000453-84.2022.8.11.0014, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024; TJMT, AC no 1024834-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.11.2025; TJMT, ED no 1000290-07.2022.8.11.0014, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. M
A
RCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo no 1001376-76.2023.8.11.0014), ajuizada por
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS ANJOS
, ora apelado, contra a apelante, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil e cento e trinta reais e setenta centavos) e morais decorrentes de incêndio em propriedade rural em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente além de juros moratórios (cf. Id. no 332096392).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante em apertada síntese, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), defendendo a tempestividade do apelo.

No mérito, alega a ausência de sua responsabilidade civil por inexistência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro, bem como a falta de comprovação da extensão dos danos materiais e a inocorrência de dano moral.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 332096396).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 332096403).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GEORGE
OTTAVIO BRASILINO OLEG
Á
RIO, OAB/PB
No
15013-A
.

V

O

T

O

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. M
A
RCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

A questão prejudicial à análise do mérito recursal cin
ge-se à aferição da tempestividade do apelo, o que demanda, por sua vez, a análise da validade do ato de intimação da sentença.

Defende, a apelante pela nulidade da comunicação processual, sob o fundamento de que a intimação da sentença não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em suposta violação à Resolução CNJ no 455/2022 e ao artigo 205, § 3o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Observo que a Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe em seu art. 5o sobre o modo como as intimações serão realizadas, dispensando-se, inclusive, a sua publicação:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por

esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Ademais, o art. 9o, §1o, do referido diploma legal estabelece um sistema próprio de comunicação dos atos processuais, conferindo à intimação eletrônica o status de intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando-se, assim, a publicação em órgão oficial. É o que se extrai da leitura do seu art. 9o, § 1o:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente, se consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...)”

No caso dos autos, a certidão de Id. no 332096400 é categórica ao atestar que o procurador da Apelante, Dr. George Ottavio
Brasilino
Olegário
, registrou ciência da sentença no sistema
PJe
em 09 de junho de 2025, às 01h24min17s.

A partir desse momento, em que a parte teve acesso inequívoco ao conteúdo do provimento jurisdicional, iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso cabível, o qual, conforme corretamente certificado pelo juízo de origem, findou-se em 02/10/2025.

Ocorre que o presente recurso de apelação somente foi protocolizado em 27/10/2025 (cf. Id. no 332096396), quase quatro meses após o esgotamento do prazo legal, revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, sendo aquela o marco para a contagem do prazo recursal.

Nesse sentido, a publicação no órgão oficial, quando existente, assume caráter meramente informativo, não possuindo o condão de reabrir prazo já precluso pela ciência eletrônica.

Ademais, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente
cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível no 1041041-52.2022.8.11.0041, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 14/05/2023
)

Inclusive, de minha relatoria:

Ementa: direito processual civil e direito do consumidor. recurso de apelação cível. ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. processo eletrônico. intimação da sentença realizada via portal
pje
. validade. ato de comunicação pessoal. prevalência sobre a publicação em diário oficial. intempestividade manifesta. ilegitimidade passiva. matéria de ordem pública.
análise de ofício. teoria da aparência e responsabilidade solidária na cadeia de consumo. sentença mantida. recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos pela consumidora. As empresas rés, ora apelantes, arguem a nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação da sentença e reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora, que teria atuado como mera intermediária.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da intimação da sentença realizada por meio eletrônico (via portal
PJe
) para fins de aferição da tempestividade do recurso de apelação; e (
ii
) estabelecer se a empresa que atua como representante da vendedora e intermediária na negociação de compra e venda de imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual.

III. razões de decidir

3. Nos processos que tramitam em meio eletrônico, a intimação realizada diretamente no portal próprio é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Tal sistemática, prevista na Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), confere prevalência à comunicação via sistema, tornando a publicação no diário uma medida subsidiária.

4. A interposição do recurso de apelação após o escoamento do prazo legal, contado a partir da ciência inequívoca da sentença registrada no sistema
PJe
, configura manifesta
intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

5. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza sua análise mesmo em recurso não conhecido por intempestividade.

6. A empresa que, embora não figure como vendedora principal, atua de forma ostensiva e determinante em todas as etapas da relação contratual, seja representando a vendedora, participando da cessão de direitos ou servindo como principal canal de comunicação com o consumidor para tentativa de rescisão, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A intimação da sentença realizada por meio do portal do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) é considerada ato de comunicação pessoal e prevalece sobre a publicação em órgão oficial, sendo o termo inicial do prazo recursal a data da consulta eletrônica ao teor do ato. 2. A empresa que atua como representante da vendedora e participa ativamente de todas as fases do contrato de compra e venda de imóvel, apresentando-se ao consumidor como responsável pelo negócio, possui legitimidade passiva para responder à ação de rescisão contratual, em razão da responsabilidade solidária que rege a cadeia de consumo.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: Marcio Aparecido Guedes – Apelação Cível no 1023069-
16.2023.8.11.0015,
Julgado
em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Dessa forma, aperfeiçoado o ato de intimação com a ciência expressa do patrono da apelante no portal eletrônico, a ausência de posterior publicação no DJEN não acarreta qualquer nulidade, mas, ao contrário, confirma a intempestividade do recurso interposto extemporaneamente.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do apelado, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 15% (quinze por cento), para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Luis
Carlos Rodrigues dos Anjos,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a Ré ao pagamento de R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil, cento e trinta reais e setenta centavos), a título de danos materiais, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em seu voto, acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Ricardo Gomes de Almeida, concluiu o eminente Relator, Doutor Márcio Aparecido Guedes: “
Ante todo o exposto, ACOLHO a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do apelado, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 15% (quinze por cento), para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
”

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

A Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que o ato foi praticado exclusivamente por meio do sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em afronta à Resolução CNJ n. 455/2022, ao art. 205, § 3o, do Código de Processo Civil, à Portaria n. 161/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e à Resolução TJMT/OE n. 05/2022. Sustenta que a falta de publicação no DJEN comprometeu a regular ciência da decisão e impediu a fluência válida do prazo recursal, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requer a declaração de nulidade da intimação da sentença e dos atos subsequentes.

Em contrarrazões, o Apelado rebate a preliminar e defende a higidez da comunicação processual, ao fundamento de que a intimação eletrônica realizada via
PJe
é suficiente para a ciência do ato e prevalece sobre a publicação em Diário oficial, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade.

Após detido exame da controvérsia, peço vênia para divergir do eminente Relator, por entender que a preliminar merece acolhimento.

Consoante se extrai dos expedientes do
PJe
, a sentença foi disponibilizada por expedição eletrônica em 05/06/2025, às 18h33min50s, constando registro de ciência do patrono da Apelante, Doutor George Ottavio Brasilino Olegário, em 09/06/2025, às 01h24min17s. O próprio sistema consignou o prazo recursal de 15 (quinze) dias, com termo final em 02/07/2025, às 23h59min59s.

Nessa perspectiva, a questão devolvida a exame não se exaure na constatação da ciência eletrônica no portal, mas exige a aferição da regularidade do meio empregado para a intimação da sentença, à luz do regime normativo aplicável ao caso.

Com efeito, o art. 205, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Em igual direção, a Resolução CNJ n. 455/2022, ao regulamentar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, estabelece, em seu art. 11, § 2o, que a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação, ressalvadas as hipóteses em que a lei exigir vista ou intimação pessoal. Ainda, em seu § 3o, com a redação dada pela Resolução n. 569/2024, prevê que, nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional eventual comunicação por outros meios.

Na mesma direção, a Portaria n. 161/2017 da Presidência do TJMT determinou que a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma
PJe
, ocorra por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, abrangendo, expressamente, o conteúdo das sentenças.

De igual forma, a Resolução TJMT/OE n. 05/2022 regulamentou a adoção do DJEN como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam no sistema
PJe
, em cumprimento à Resolução CNJ n. 455/2022. Assim, o exame da controvérsia demanda a interpretação coordenada dessas normas com a realidade processual retratada nos autos.

Não se cuida, na hipótese, de situação ordinária em que o processo tramitou de forma linear, com intimações exclusivamente pelo portal eletrônico. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que as comunicações vinham sendo realizadas por meio do DJEN, sobrevindo, apenas em relação à sentença, a utilização isolada do sistema
PJe
como via exclusiva de intimação, sem prévio aviso ou justificativa, alterando, de modo abrupto, o padrão até então adotado.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se à verificação da validade dessa intimação singular, realizada exclusivamente pelo
PJe
e desacompanhada de publicação no DJEN, para fins de inauguração do prazo recursal, especialmente à luz da orientação jurisprudencial que veda a alteração inopinada do meio de comunicação processual.

A relevância da questão evidencia-se diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.018.319/RJ, em que a Quarta Turma reconheceu a invalidade da intimação quando o Poder Judiciário, de forma inesperada e sem prévio aviso, altera o meio usual de cientificação do ato processual, surpreendendo a parte e seu procurador e ocasionando prejuízo ao exercício da defesa, cujo acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO
DJe
. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se as intimações do feito vêm sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp no 2018319/RJ, relator Ministro João Otávio De Noronha, publicado no DJE em 22/02/2024).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a Apelação Cível n. 1000733-36.2022.8.11.0085, em caso que também envolvia a ora Apelante, aplicou exatamente essa orientação e concluiu que é nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, quando as intimações anteriores ocorreram via DJEN, por configurar alteração inopinada do meio de publicação e violação ao princípio da não surpresa.

A ementa do acórdão sintetiza, com precisão, a
ratio

decidendi
adotada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO INOPINADA DO MEIO DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.635,12 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de fixar sucumbência recíproca. A apelante suscita nulidade da intimação da sentença, sob alegação de que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando normas internas e dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de apelação para impugnar sentença cujo trânsito em julgado é questionado em razão de suposta nulidade de intimação; (
ii
) estabelecer se a intimação da sentença exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, configura nulidade por violar o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser conhecido quando a alegação de nulidade de intimação da sentença, se acolhida, puder afastar o trânsito em julgado, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 autoriza intimações eletrônicas pelo portal próprio, dispensando publicação no órgão oficial, mas a alteração do meio usual de intimação no curso do processo, sem prévia comunicação, viola o princípio da não surpresa e configura nulidade se houver prejuízo.

5. O art. 205, §3o, do CPC, bem como a Portaria no 16/2017 e a Resolução OE no 05/2022 do TJMT, estabelecem a publicação de decisões no Diário de Justiça Eletrônico, incluindo o DJEN como veículo oficial.

6. A jurisprudência do STJ (REsp no 2.018.319/RJ) reconhece a nulidade quando há alteração inesperada da forma de intimação, frustrando a ciência inequívoca do ato processual e prejudicando a parte.

7. No caso, todas as intimações anteriores foram realizadas via DJEN, mas a intimação da sentença ocorreu exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, configurando mudança abrupta e inválida do procedimento adotado, com prejuízo manifesto à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, determinando nova intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

Tese de julgamento:

1. A apelação é cabível quando a alegação de nulidade de intimação puder afastar o trânsito em julgado da sentença.

2. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, quando as intimações anteriores ocorreram via DJEN, por configurar alteração inopinada e violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 205, §3o, 523, 525, 1.009; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria TJMT no 16/2017; Resolução OE no 05/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20.02.2024,
DJe
22.02.2024. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000733-36.2022.8.11.0085, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, publicado no DJE 02/09/2025).

À luz dessa orientação, e considerado que a insurgência recursal se funda justamente na falta de publicação da sentença no DJEN, não se revela possível atribuir à mera ciência registrada no sistema
PJe
aptidão bastante, por si só, para inaugurar validamente o prazo recursal.

Assim, impõe-se o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, porquanto evidenciada a irregularidade da forma de intimação adotada, em desacordo com as normas que regem a publicação dos atos judiciais, o que compromete a validade da ciência da sentença e, por conseguinte, a fluência do prazo recursal.

Com essas considerações, com a devida vênia,
dou provimento ao Recurso de Apelação
,
declaro a nulidade da intimação da sentença
realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, determino o retorno dos autos à origem para que seja promovida nova intimação da sentença, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, restituindo-se à Apelante o prazo recursal, a ser integralmente reaberto a partir da nova intimação.

É como voto.

V

O

T

O
(RETIFICADO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

I – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto, que concluiu pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da intempestividade.

A controvérsia central que impede a análise do mérito, segundo o voto do nobre Relator, reside na validade da intimação da sentença, realizada exclusivamente por meio do sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Com efeito, a Resolução CNJ no 455/2022, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 569/2024, estabeleceu que:

O DJEN constitui o meio oficial de publicação dos atos judiciais;

Os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, nos casos em que não se exigir intimação pessoal;

Eventuais comunicações por outros meios possuem caráter meramente informativo.

Nesse contexto normativo, a intimação dirigida ao advogado da parte, como no caso dos autos, deve observar a publicação no DJEN como marco inicial para a contagem do prazo recursal.

A realização da intimação exclusivamente por meio do sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no DJEN, configura irregularidade apta a comprometer a validade da comunicação processual, sobretudo quando não há demonstração de que a parte tenha sido previamente cientificada da alteração do meio oficial de intimação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado. A embargante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais e contrarrazões recursais, e indicou omissão no acórdão quanto à análise de pontos
relevantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação exclusivamente por meio do sistema
PJe
, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), configura nulidade processual, por violar o princípio da não surpresa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 2 .018.319/RJ) reconhece a nulidade de atos processuais quando há alteração imprevista no meio de intimação utilizado, sem prévio aviso, por violar o princípio da não surpresa e ocasionar prejuízo à parte.

A intimação da parte embargante, no caso concreto, deu-se apenas via Domicílio Eletrônico no sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, embora a Portaria TJMT n. 16/2017 determine expressamente a obrigatoriedade de publicação no DJEN para validade da comunicação dos atos.

Constatou-se, ainda, que o prazo para apresentação de contrarrazões foi interrompido manualmente pela secretaria de origem, o que reforça a ocorrência de falha procedimental com reflexo direto no contraditório e na ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, tornando sem efeito o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de contrarrazões pela embargante, nos termos do art. 1 .010, § 1o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, quando há alteração do meio usual de comunicação processual sem prévio aviso à parte interessada, por violação ao princípio da não surpresa.”

“2. A ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura do prazo respectivo.”

(TJMT, RAC 1000047-86.2019.811.0105, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DATA DE JULGAMENTO: 10/12/2025).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SEGUNDO ACLARATÓRIO - INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO -
PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL NA PUBLICAÇÃO DO DJE
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por SIVANI PEREIRA FRANÇA contra acórdão que não conheceu de embargos anteriormente interpostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1036567-93.2024.8.11.0000, proposto por RAMIRO PEREIRA DA SILVA, sob o fundamento de intempestividade. A embargante alega erro material na contagem do prazo recursal, sustentando que o marco inicial seria a data da ciência no sistema
PJe
, e não da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), requerendo o reconhecimento da tempestividade do primeiro recurso e o regular julgamento de seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ser a data da ciência no sistema
PJe
ou a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para fins de aferição da tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A legislação processual vigente estabelece, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, que a data da publicação no DJE é o marco inicial para a contagem dos prazos processuais, e o início se dá no primeiro dia útil subsequente.

4 -
A norma interna do TJMT (Portaria no 1.196/2007-CGJ e Provimento no 38/2020-CGJ) confirma essa regra, reafirmando a publicação no DJE como forma oficial de intimação.

5 -
A Resolução CNJ no 569/2024, vigente desde 16/05/2025, reforça a centralidade do DJE e do Domicílio Judicial Eletrônico como canais únicos e oficiais de comunicação de atos judiciais, com a consequente contagem dos prazos a partir da respectiva publicação.

6 -
Jurisprudência atual do TJMT consolida o entendimento de que intimações realizadas exclusivamente via DJE vinculam a contagem dos prazos recursais à sua publicação, independentemente de eventual ciência no
PJe
.

7 - Não se verifica erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
A publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) constitui o marco inicial para a contagem dos prazos recursais, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006.

2 - A ciência da decisão no sistema
PJe
não substitui nem altera a contagem de prazos baseada na publicação oficial no DJE.

3 - É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RED 1036567-93.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 20/08/2025).

No caso concreto, a ausência de publicação no DJEN, aliada à realização da intimação exclusivamente via sistema eletrônico, revela vício procedimental que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não há falar em fluência regular do prazo recursal, razão pela qual não se pode reconhecer a intempestividade do apelo.

Nesse cenário, divergindo do eminente Relator, acompanhando integralmente o voto da Desembargadora Clarice, para
declarar a nulidade da intimação da sentença,
com a consequente restituição do prazo recursal à parte apelante, mediante a realização de nova intimação pelos meios legalmente previstos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÃMARA):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 14 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GEORGE
OTTAVIO BRASILINO OLEGÁRIO, OAB/PB No 15013.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Colenda câmara:

Peço vênia aos eminentes pares que inauguraram a divergência para, após detido exame dos autos,
acompanhar integralmente o voto proferido pelo ilustre Relator, Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia instaurada no presente julgamento ampliado cinge-se, em sua essência, à definição acerca da validade da intimação da sentença realizada por meio eletrônico no sistema
PJe
, com registro de ciência inequívoca pelo patrono da parte, e sua aptidão para deflagrar o prazo recursal, independentemente de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

No caso concreto, é incontroverso que o patrono da APELANTE acessou o teor da sentença no ambiente eletrônico do
PJe
, com registro formal de ciência em 09/06/2025, circunstância devidamente certificada nos autos. Tal fato, à luz do regime jurídico estabelecido pela Lei no 11.419/2006, revela-se suficiente para caracterizar a intimação válida e eficaz, inaugurando, a partir de então, a contagem do prazo recursal.

Com efeito, o art. 5o, § 1o, do referido diploma legal consagra que a consulta eletrônica ao teor da intimação, devidamente certificada, configura ciência inequívoca do ato processual, dispensando qualquer outra formalidade. Trata-se de norma que prestigia a efetividade, a celeridade e a segurança jurídica no âmbito do processo eletrônico, atribuindo primazia à comunicação realizada no próprio sistema judicial.

Nesse contexto, a ausência de publicação no DJEN não possui o condão de infirmar a validade da intimação já aperfeiçoada por meio eletrônico, porquanto a legislação especial que rege o processo digital estabelece regime próprio e suficiente de comunicação dos atos processuais. A publicação em diário oficial, quando existente, ostenta caráter meramente subsidiário ou informativo, não se sobrepondo à ciência direta e pessoal obtida via sistema.

A tese de nulidade, fundada na necessidade de publicação no DJEN, embora relevante sob a ótica da padronização dos meios de comunicação processual, não se sustenta diante da realidade fática delineada nos autos, na qual restou evidenciado que a parte teve acesso efetivo e tempestivo ao conteúdo da decisão. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, elementos indispensáveis ao reconhecimento de nulidade processual.

Ademais, não se constata, na hipótese, situação apta a caracterizar violação ao princípio da não surpresa. Isso porque a intimação por meio do
PJe
não constitui mecanismo excepcional ou imprevisível, mas sim a forma ordinária de comunicação nos processos que tramitam em ambiente eletrônico, especialmente quando as partes estão regularmente cadastradas no sistema.

A eventual alternância ou coexistência de meios de intimação, por si só, não conduz à nulidade do ato, sobretudo quando há prova inequívoca de que a parte tomou ciência do pronunciamento judicial. A instrumentalidade das formas, aliada ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, impede o reconhecimento de vícios meramente formais desacompanhados de efetivo prejuízo.

Dessa forma, uma vez demonstrado que o prazo recursal teve início a partir da ciência eletrônica regularmente certificada, impõe-se reconhecer a manifesta intempestividade do recurso de apelação, protocolizado muito após o escoamento do prazo legal.

A propósito, em situação idêntica a
Eg
. 2° Câmara de Direito Privado a qual faço parte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA PJE SEM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que indeferiu pedido de nulidade processual por ausência de intimação via DJEN, em sede de Cumprimento de Sentença movido por G.S.A.D.R., representada por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade das intimações processuais realizadas exclusivamente via sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e a consequente existência ou não de nulidade dos atos processuais subsequentes, especialmente quanto ao início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5o da Lei no 11.419/2006 estabelece expressamente que as intimações realizadas no processo eletrônico serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem no sistema, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

O artigo 270 do CPC determina que as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, corroborando a validade da intimação eletrônica.

A Resolução CNJ no 185/2013, que institui o
PJe
no âmbito do Poder Judiciário, e a Resolução TJMT/TP no 03/2018 reconhecem expressamente a validade das intimações eletrônicas feitas pelo próprio sistema, independentemente de publicação no DJE ou DJEN, desde que as partes estejam devidamente cadastradas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos processos eletrônicos, a intimação se aperfeiçoa com a disponibilização da decisão no portal do advogado cadastrado, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

A nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do artigo 279 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica de ofensa ao contraditório, desacompanhada de prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos processos eletrônicos, as intimações realizadas via sistema
PJe
são válidas e eficazes, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme previsão expressa do artigo 5o da Lei no 11.419/2006. 2. A nulidade processual por suposta irregularidade na intimação eletrônica exige demonstração inequívoca de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não bastando mera alegação genérica
.

(N.U 1020901-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Não obstante, da simples leitura do caderno processual, observa-se, com rigor técnico, que o feito já se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença. Nesse contexto, ainda que se alegue nulidade da citação, eventual insurgência deveria ser veiculada por meio de instrumento processual adequado à fase executiva, como o agravo de instrumento, ou, de forma mais apropriada, por meio de ação rescisória, considerando-se que já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito – Não via apelação.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA.
ART.
966, V, DO CPC. MALFERIMENTO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRÔNEA AUTUAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO DE UM DOS
AGRAVADOS.
ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO DA PARTE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO RESCISÓRIO.

1.
A ausência de intimação de um dos litisconsortes passivos, por erro na autuação do agravo em recurso especial, para a apresentação de impugnação ao agravo interno, para acompanhar o julgamento do recurso e, ainda, para recorrer da decisão que a ele deu provimento, causando-lhe evidente prejuízo, constitui violação manifesta à norma do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil
(CPC
), do que desponta a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC.
2.
Em juízo
rescidente
, procedente a ação rescisória. 3. Determinado o retorno do processo ao órgão julgador para o cadastramento do advogado da parte cuja defesa foi prejudicada e para a sua intimação para impugnar o agravo interno interposto pela parte adversa, prosseguindo- se no julgamento do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, não há juízo rescisório a ser exercido. (STJ - AR: 6021 DF 2017/0083444-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024)

Assim sendo, a consequência jurídica, portanto, é o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos exatos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, correta a majoração promovida pelo Relator, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar o eminente Relator Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, para NÃO CONHECER do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade, mantendo-se integralmente os termos do voto condutor, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR.
DES. H
É
LIO NISHIYAMA (4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Embora não se desconheça a literalidade do art. 5o da Lei no 11.419/2006, que confere validade à intimação eletrônica realizada em portal próprio, o caso concreto atrai uma particularidade que não pode passar despercebida sob a ótica das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Conforme muito bem pontuado pela Desa. Clarice Claudino da Silva, o andamento processual na origem vinha adotando o Diário da Justiça Eletrônico como veículo oficial das comunicações.

A alteração abrupta desse
modus operandi
no momento processual mais crítico para a parte sucumbente, a intimação da sentença, sem qualquer aviso prévio, configura patente inobservância ao Princípio da
Não Surpresa
, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil.

A
Resolução CNJ no 455/2022, especialmente após as alterações da Resolução CNJ no 569/2024, fixou o DJEN como o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais, estabelecendo como regra que os prazos processuais fluem a partir de sua publicação
.
Essa diretriz encontra eco normativo interno neste Sodalício (Portaria n. 161/2017/PRES e Resolução OE n. 05/2022).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento lapidar de que a alteração de inopino do meio utilizado pelo Judiciário para a cientificação dos atos processuais invalida a comunicação se dessa alteração decorrer prejuízo à parte. Cito, por oportuno, o precedente invocado na divergência (REsp no 2.018.319/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
22/02/2024).

O prejuízo da Apelante é hialino e manifesto: a consideração do prazo a partir da ciência no
PJe
resultou no reconhecimento de sua intempestividade,
ceifando-lhe
o direito de devolver a matéria de fundo (responsabilidade civil, excludentes de nexo causal e quantificação dos danos) ao duplo grau de jurisdição.

A inércia inicial da parte não decorreu de desídia, mas da justa expectativa de que o ato decisório seria publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, conforme o padrão procedimental até então adotado nos autos.

Não obstante, divirjo parcialmente da solução proposta pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva no tocante à determinação de retorno dos autos à origem para nova intimação da sentença.

Com efeito, os princípios da celeridade e da economia processual, expressamente consagrados no art. 4o e art. 6o do Código de Processo Civil, impõem ao julgador o dever de adotar soluções que evitem a prática de atos processuais desnecessários e que promovam a razoável duração do processo, garantia fundamental prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil garante às partes o direito à solução integral e satisfativa do mérito em prazo razoável (art. 4o). Para isso, o art. 6o exige a cooperação de todos os sujeitos processuais para uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

No caso concreto, a nulidade da intimação já foi reconhecida por esta Câmara, restabelecendo-se o direito da Apelante ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. O recurso de apelação já foi interposto e encontra-se devidamente processado nesta instância, com contrarrazões apresentadas pelo Apelado.

Determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação da sentença via DJEN, aguardar o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, para então retornar o processo a esta Corte, representaria manifesto desperdício de atividade jurisdicional e injustificável procrastinação da solução definitiva do litígio.

Essa providência violaria frontalmente os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 282, § 2o, do CPC), na medida em que a finalidade do ato processual, qual seja, a ciência da parte sobre a sentença e a possibilidade de impugnação recursal, já foi plenamente atingida.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 2o, prevê que o juiz não declarará a nulidade, nem determinará a repetição ou o suprimento do ato, quando puder proferir uma decisão de mérito favorável à parte beneficiada pela eventual declaração de nulidade.

Embora o dispositivo se refira à decisão de mérito favorável à parte prejudicada, o princípio que o informa, vedação ao formalismo excessivo e à nulidade sem prejuízo, aplica-se perfeitamente à hipótese dos autos.

A Apelante já exerceu plenamente seu direito de recorrer, apresentando suas razões recursais (id. 332096396). O Apelado já apresentou suas contrarrazões (id. 332096403). O contraditório foi integralmente observado. Não há, portanto, qualquer prejuízo a ser sanado.

Determinar o retorno dos autos à origem para a repetição de um ato cuja finalidade já foi atingida configuraria um mero formalismo processual. Esta abordagem é incompatível com a visão moderna do processo, que o considera um instrumento para a realização de direitos, e não um objetivo em si mesmo.

Portanto, reconhecida a nulidade da intimação da sentença e afastada a intempestividade do recurso de apelação, impõe-se o imediato conhecimento e julgamento do mérito recursal, sem necessidade de retorno dos autos à origem, em observância aos princípios da celeridade processual, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

Com essas considerações, rogando mais uma vez vênia ao Douto Relator e à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, ACOMPANHO PARCIALMENTE A DIVERGÊNCIA para:

(
i
)
reconhecer a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, por violação ao princípio da não surpresa e às normas regulamentares aplicáveis;

(
ii
)
afastar a intempestividade do recurso de apelação, considerando-o tempestivo para todos os efeitos legais;

(
iii
)
dispensar o retorno dos autos à origem para nova intimação, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, determinando o imediato prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Retifico
o
meu voto para acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, Des.
H
é
lio

Nishyama
,
no sentido de conhecer do recurso, dispensando
o retorno dos autos à origem para nova intimação, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, determinando o imediato prosseguimento do julgamento do mérito recursal
.

Reconheço que a solução proposta é dotada de maior logicidade e produtividade para o desfecho da causa.

Agradeço a oportunidade de readequar meu posicionamento em prol da celeridade e da coerência processual.

V O T O (RETIFICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Da mesma forma
r
etifico a parte final do meu voto
, para acompanhar esposado pelo Des.
H
é
lio

Nishyama
, no sentido de conhecer do recurso, dispensando
o retorno dos autos à origem para nova intimação, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, determinando o imediato prosseguimento do julgamento do mérito recursal
.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB/PB 15013

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Antes de adentrar na questão meritória propriamente dita, analiso a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte apelante.

Suscita a concessionária recorrente a ilegitimidade do autor sob o argumento de que este não colacionou aos autos a certidão de registro de imóvel expedida pelo cartório competente.

Sem razão, contudo.

Verifica-se nos autos que o autor demonstrou de forma satisfatória o vínculo com a “Fazenda Limeira” por meio da fatura de energia elétrica em seu nome (Unidade Consumidora n.o 6/2537488-5), recibos de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o próprio boletim de ocorrência lavrado logo após o sinistro.

É cediço que a responsabilidade civil por danos em imóvel rural, especialmente sob a ótica do Direito do Consumidor, não exige a prova da propriedade registral, bastando a demonstração da posse e do proveito econômico da área atingida.

Como bem pontuou o magistrado de origem, o fornecimento de energia elétrica envolve obrigação de trato pessoal e, sendo o autor o titular da unidade consumidora e possuidor da área, possui legitimidade ad causam para pleitear a reparação dos danos decorrentes de falha no serviço prestado pela ré.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DE. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Superada as questões preliminares, passo a análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 714.130,70 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de incêndio rural originado na rede elétrica.

Na sentença, o magistrado de origem, inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que restou comprovado que o autor é o efetivo usuário do serviço de energia elétrica, sendo, portanto, parte legítima para pleitear a reparação dos danos.

No mérito, reconheceu a responsabilidade civil da concessionária, assentando que a prestação do serviço público de energia elétrica é regida pela responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação da ANEEL, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Nesse contexto, entendeu demonstrado, com base em laudo do Corpo de Bombeiros, fotografias e demais elementos probatórios, que o incêndio teve origem em faíscas decorrentes do contato entre a rede elétrica e a vegetação, evidenciando falha na manutenção do sistema elétrico.

Destacou, ainda, que incumbia à requerida comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de que a concessionária adotou medidas adequadas de fiscalização e manutenção da rede para evitar o sinistro.

Quanto aos danos materiais, o magistrado entendeu suficientemente comprovado o prejuízo suportado pelo autor, acolhendo o valor indicado na inicial com base na documentação juntada, inclusive laudo técnico, concluindo pela existência de perdas relativas a pastagens, cercas e demais impactos decorrentes do incêndio.

No tocante aos danos morais, reconheceu sua ocorrência, ao fundamento de que o incêndio em propriedade rural, com destruição de bens e necessidade de adoção de medidas emergenciais, extrapola o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico indenizável. Considerando as circunstâncias do caso concreto, fixou a indenização em R$ 20.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 714.130,70 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Eis a sentença vergastada:

“(...) II- Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE ATIVA

É cediço que o fornecimento de energia elétrica envolve obrigação de trato pessoal, devendo ser exigida de quem efetivamente usufrui o serviço.

No caso em tela, o contrato de posse está colacionado aos autos comprovando, assim, que o autor é quem usufrui do serviço de energia elétrica, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Portanto, considerando que o ora requerente é quem utiliza o serviço de energia elétrica, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.

Não havendo preliminares que foram analisadas oportunamente na decisão saneadora, como também inexistem questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX CF/88, bem como do art. 371 do CPC.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A autora afirma a existência de falha na prestação de serviços da concessionária, quanto ao incêndio ocorrido que destruiu algumas partes de sua propriedade.

Em decorrência de tais falhas alega que teve prejuízo material no importe de R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil e cento e trinta reais e setenta centavos).

A parte autora junta aos autos fotos, laudo do Corpo de Bombeiros Militar demonstrando que no dia narrado nos autos houve o incêndio na propriedade rural citada. A causa do incêndio restou demonstrada nos autos pelas fotos juntadas, demonstram que efetivamente houve faísca nos postes que em contato com a vegetação ocasionou o incêndio.

Logo, patente a falha na prestação de serviços pela reclamada, porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos.

Nesses termos, dispõe o art. 140, §2o, da Resolução 414 da Aneel:

(...)

E se do descumprimento da obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao consumidor, surge o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC:

(...)

É oportuno registrar que várias pessoas da região tiveram um enorme prejuízo com esse incêndio.

A distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar à inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução [1].

Nesse espeque, ressalte-se que o réu não demonstrou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito no que concerne a alegação de que teria havido culpa exclusiva da vítima ao passo que a falha seria oriunda da vegetação sendo que sequer buscou vistoriar a rede de energia da região, e apontar que estava sem risco de ocorrência de incêndios.

DANOS MATERIAIS - EMERGENTES

Em relação aos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, a autora afirma que teve um prejuízo de R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil e cento e trinta reais e setenta centavos), oriundos do incêndio que se alastrou para sua propriedade.

No que se refere ao valor, a autora juntou aos autos documentos que comprovem o quantum de prejuízo material
a mesma
sofreu, sendo que o laudo técnico do Corpo de Bombeiros é uma prova documental favorável.

Portanto, vislumbro haver cabimento a aplicação dos danos materiais.

DANOS MORAIS

Diante da evidente falha na prestação de serviço, deve a reclamada indenizar os danos morais suportados pela parte autora, eis que de fato existiram. É evidente que existiu abalo psíquico quando da ocorrência do incêndio em sua propriedade rural, bem como todos os eventuais gastos urgentes que o reclamante teve implicaram em reprogramação financeira; logo, claro está o dano moral sofrido por ele.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

(...)

A indenização deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Considerando-se as circunstâncias do caso, os sofrimentos passados pelo autor, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor R$ 20.000,00 a título de danos morais é justo.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil e cento e trinta reais e setenta centavos) a título de danos materiais, bem como o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça[2]) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ[3]).

Com supedâneo nos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em síntese, a sua ilegitimidade ativa por falta de prova da propriedade do imóvel, a ausência de nexo causal por culpa exclusiva de terceiro e o desrespeito à faixa de segurança da rede (cf. Id. no 332096396).

Sustenta, ainda, que os danos materiais não foram comprovados por notas fiscais e que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional.

Por sua vez, a parte apelada defende a manutenção integral do julgado, argumentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6o da Constituição Federal, e que a falha na manutenção da rede elétrica restou cabalmente demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos, os quais confirmam que o fogo se iniciou pelo atrito entre a fiação e a vegetação nativa (cf. Id. no 332096403).

Pois bem.

A controvérsia reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica por incêndio que atingiu a propriedade do autor, supostamente causado pelo contato entre a vegetação e a linha de distribuição.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Em segundo, quanto ao dever de indenizar, é cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida caso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou a ausência de nexo de causalidade.

No caso dos autos, resta incontroverso que o foco inicial do incêndio não ocorreu na propriedade do autor, mas possivelmente na fazenda vizinha denominada “Pita Acesa”, conforme conclusão adotada pelo Corpo de Bombeiros Militar, através do Relatório Técnico no 001/CRBM II/6aCIA/2020 (cf. Id. no 332095885). Nesse ponto, o documento carreado aos autos indica que a causa do incêndio foi o contato entre galhos de árvores e a fiação energizada:

“(...) 12. CONCLUSÃO

Os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores, visualizando congelamento das folhas sentido solo e linha de carbonização paralela ao solo confirmando início do incêndio, nas proximidades da rede de energia elétrica. (...)”

Sob essa perspectiva, importa registrar que, em se tratando de redes de distribuição rurais, a Norma Técnica NBR 15688/2012 estabelece uma faixa de segurança mínima de 15 metros, na qual é permitida apenas a manutenção de culturas rasteiras, sendo vedada a presença de árvores de grande porte sob a rede.

À propósito:

“5.6 A largura da faixa de segurança para redes de distribuição rurais é no mínimo 15 m, distribuídos em 7,5 m de cada lado em relação ao eixo da rede, permitindo-se apenas o plantio de culturas rasteiras e vedando-se a construção de edificações e assemelhados na referida faixa, atendendo-se assim aos requisitos de segurança de pessoas e bens.”

Assim, ainda que se considere a norma acima disposta, a responsabilidade pela manutenção da rede elétrica, bem como pelo manejo da vegetação que represente risco às instalações, permanece atribuída à concessionária, especialmente quando se trata de vegetação nativa preexistente à implantação da rede. Ao optar por instalar a rede elétrica em área coberta por vegetação nativa, a concessionária assumiu os riscos inerentes à atividade, bem como o dever de promover a adequada manutenção do sistema, o que inclui a realização de podas preventivas das árvores suscetíveis de interferir na fiação.

Ademais, incumbe à concessionária o dever de zelar, de forma preventiva, pela segurança e pela continuidade da prestação do serviço público, nos termos do art. 7o, incisos II e III, da Lei no 8.987/95, bem como da Resolução ANEEL no 1.000/2021, mediante a realização de inspeções periódicas e a adoção de medidas de manutenção preventiva, incluindo a poda ou remoção de vegetação próxima à rede elétrica que possa representar risco.

Nesse contexto, é assente que compete à concessionária de energia elétrica o adequado gerenciamento da vegetação situada nas proximidades das redes de distribuição, não sendo admissível a transferência desse encargo ao consumidor, sobretudo na ausência de prévia notificação ou de orientação técnica específica.

À propósito, é o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça sobre a hipótese:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por LUCIMAR ALVES DA SILVA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, decorrentes de incêndio causado pelo contato de fios de alta tensão com vegetação em propriedade rural da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessionária ré pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio causado pela rede elétrica; (
ii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido;
iii
) verificar o cabimento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

Constatado que o incêndio foi causado pelo atrito de fios da rede elétrica com vegetação próxima, a responsabilidade da concessionária é confirmada, pois cabe a ela o gerenciamento da vegetação e a adoção de medidas preventivas para evitar tais incidentes.

Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade pela ré, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a alegação de que o incêndio poderia ter outras causas.

Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora, com a destruição de parte de sua propriedade, justifica o abalo emocional e o direito à indenização. No entanto, o valor inicialmente fixado (R$ 40.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, ficou comprovado que o incêndio causou prejuízos, porém a comprovação específica dos valores deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.
Serly
Marcondes Alves - Apelação Cível no 1000453-84.2022.8.11.0014, julgado em 13/11/2024, publicado no DJE 02/12/2024).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO DE SEMOVENTES E INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio e morte de semoventes causados pelo rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão em propriedade rural, com condenação ao pagamento de R$ 46.203,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural; (
ii
) analisar a comprovação dos danos materiais alegados; e (
iii
) examinar a configuração do dano moral no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4.. O rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão não configura caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, risco inerente à atividade da concessionária, sendo insuficiente para afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

5. A farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária, que não logrou êxito em comprovar qualquer excludente.

6.. Os danos materiais, quantificados em R$ 46.203,00, foram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, incluindo notas fiscais relativas ao valor dos semoventes mortos, recuperação da área queimada e aluguel de pasto para o rebanho remanescente.

7.. Não se configura dano moral indenizável no caso de morte de semoventes criados para fins comerciais e queima de pastagem, pois tais eventos, embora causem dissabores, não atingem atributos da personalidade em grau que ultrapasse os desgastes ordinários decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem sofrimento psíquico ou abalo emocional relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pelo rompimento de cabos de alta tensão em propriedade rural, não sendo o evento qualificável como fortuito externo ou força maior. 2. Não configura dano moral indenizável a morte de semoventes criados para fins comerciais e a queima de pastagem, sendo os prejuízos adequadamente compensados pela indenização a título de danos materiais.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Apelação Cível no 1024834-07.2024.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).

Inclusive, em caso análogo (processo no 1000290-07.2022.8.11.0014), de relatoria da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, que versa sobre a mesma controvérsia jurídica, qual seja incêndio propagado na propriedade rural “Pita Acesa”, embora com partes autoras distintas daquelas do presente feito, reconheceu-se a existência de idêntica situação fática e jurídica:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO QUANTO A NORMA TÉCNICA E LEGISLAÇÃO SOBRE ACEIROS. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a aplicação da taxa SELIC e do IPCA para juros e correção monetária, respectivamente. A embargante alega omissões e obscuridade quanto: (i) à análise da Norma Técnica NBR 15688/2012, (
ii
) à existência de culpa exclusiva ou concorrente da autora pela ausência de aceiros preventivos, e (
iii
) à fundamentação da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Norma Técnica NBR 15688/2012 para responsabilização do proprietário do imóvel rural; (
ii
) determinar se houve omissão na análise da eventual culpa concorrente da autora pelo descumprimento da obrigação legal de manutenção de aceiros preventivos; e (
iii
) apurar eventual obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto à análise específica da Norma Técnica NBR 15688/2012, que trata da faixa de segurança das redes elétricas em áreas rurais e poderia influenciar a verificação da responsabilidade pelo evento danoso.

Também se verifica omissão quanto à apreciação concreta da legislação federal sobre a obrigatoriedade de manutenção de aceiros preventivos (Portaria no 94/98, Decreto no 2.661/98, Leis no 6.938/81 e 12.651/12), que poderia ensejar eventual reconhecimento de culpa concorrente da autora.

Apesar das omissões, o exame desses pontos não conduz à modificação do resultado do julgamento, pois a responsabilidade pelo início do incêndio decorre da falha da concessionária na manutenção da rede elétrica em área com vegetação nativa, o que configura nexo causal direto.

A alegação de obscuridade na fundamentação dos danos morais não procede, pois o acórdão embargado apresenta motivação clara, adotando a teoria do dano moral presumido (in
re

ipsa
), com base na gravidade do incêndio, no abalo emocional e no risco à integridade física da autora.

A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura obscuridade, sendo insuficiente para justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A omissão do acórdão quanto à análise da Norma Técnica NBR 15688/2012 e à legislação sobre aceiros preventivos deve ser suprida, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. A responsabilidade da concessionária pelo incêndio em área rural decorre da omissão no dever de manutenção da rede elétrica instalada sobre vegetação nativa, independentemente da suposta concorrência da vítima. A condenação por danos morais é válida quando baseada na teoria do dano in
re

ipsa
, diante da gravidade do evento e do abalo psíquico gerado, sendo irrelevante a ausência de prova documental específica.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel.
Serly
Marcondes Alves - Embargos de Declaração Cível no 1000290-07.2022.8.11.0014,
Julgado
em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025).

Adiante, a tese de culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que o proprietário vizinho não teria realizado a poda das árvores, não merece prosperar. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido com segurança e eficiência, o que engloba o dever de manutenção e fiscalização periódica da rede, incluindo o manejo da vegetação que possa interferir na segurança das linhas.

Segundo a norma interna da própria Energisa (NDU-016.1) o grupo Energisa deve podar ou remover a vegetação que representa um risco imediato à segurança pública e à segurança da rede elétrica (cf. Ids. no 332095883 e 332095884):

“(...) 6.4. Poda e Corte de Árvores

O Grupo Energisa deve podar ou remover a vegetação que representa um risco imediato à segurança pública e à segurança da rede elétrica, conforme consta nas normas e instruções técnicas descritas nas Referências Normativas neste documento.

A seguir são descritos os principais pontos a serem observados:

a) A poda e corte de árvores somente deve ser realizada por profissionais capacitados mediante treinamento específico;

b) A poda dos galhos e corte das árvores devem obedecer às técnicas e qualidade das intervenções;

c) Observar para que os galhos podados caiam e fiquem dentro da área isolada;

d) Recolher e descartar os galhos podados da via pública, tão logo termine o serviço;

e) Na área rural os resíduos resultantes do manejo devem ser fracionados e organizados ao longo do circuito (...)”

Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente, caracterizada pela omissão no dever jurídico específico de agir para prevenir o contato da fiação com a copa das árvores, sobretudo em período de seca crítica no Estado de Mato Grosso. Assim, o risco da atividade não pode ser transferido ao produtor rural ou a terceiros, sendo a concessionária o ente que detém o conhecimento técnico e os meios para mitigar tais sinistros.

Quanto aos danos materiais, a apelante impugna o valor de R$ 714.130,70 (setecentos e quatorze mil, cento e trinta reais e setenta centavos), alegando basear-se em laudo unilateral e questionando a mortandade do gado e a necessidade de recuperação total da pastagem. Contudo, resta demonstrado pelos elementos coligidos que o incêndio foi de proporções devastadoras, atingindo 160,18 ha da propriedade do autor.

Conforme consignado no Parecer Técnico de Avaliação Patrimonial (Id. no 332095879), constatou-se, a partir das imagens anexadas, que a propriedade rural do autor
encontra-se
integralmente inserida na área atingida pelo incêndio, circunstância que reforça a verossimilhança de suas alegações. Esta conclusão se robustece, sobretudo, diante da juntada de notas fiscais relativas a produtos vinculados à atividade rural, os quais, ordinariamente, permanecem armazenados na própria sede da propriedade.

Nesse contexto, com o propósito de corroborar o quantitativo de gado existente na propriedade, a parte juntou aos autos extrato emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), conforme Id. no 332095880, documento que confere veracidade às informações apresentadas.

No que se refere à alegada “regeneração natural” das pastagens, tal assertiva não é suficiente para afastar o dever de indenizar, isso porque restou devidamente comprovado, inclusive por meio do Parecer Técnico de Avaliação Patrimonial (Id. no 332095879), que toda a propriedade rural do autor foi integralmente atingida pela mancha de fogo, o que evidencia a extensão do dano experimentado. Ainda que se admita a recomposição natural de parte da vegetação, como mencionado em depoimento, esta circunstância não elide o prejuízo, pois a regeneração não é imediata, implicando perda temporária da capacidade produtiva da área, redução do suporte forrageiro e, consequentemente, impacto direto na atividade econômica desenvolvida.

Ademais, a própria alegação de recomposição parcial (40%)
evidencia
, por via reflexa, que ao menos 60% da área permaneceu comprometida ou demandou intervenção direta, sendo manifestamente indevida qualquer tentativa de desconsideração global dos danos experimentados. A indenização, nesse contexto, não se restringe à mera reposição física da pastagem, mas abrange, de forma mais ampla, os prejuízos decorrentes da interrupção da atividade produtiva, da perda temporária de capacidade forrageira e dos custos necessários à efetiva recuperação da área atingida, incluindo, por exemplo, a eventual contratação de maquinário agrícola para limpeza e reestruturação de áreas consolidadas.

No tocante às cercas, igualmente não prospera a alegação de ausência de comprovação idônea, isso porque, uma vez demonstrado que a totalidade da propriedade foi alcançada pelo incêndio e conforme se observa nas fotos carreadas aos autos, é lógica e juridicamente presumível que as estruturas nela existentes, inclusive cercamentos, também tenham sido atingidas. Soma-se a isso o fato de que o autor instruiu a inicial com documentação e elementos técnicos que indicam os danos suportados, não tendo a concessionária produzido qualquer prova capaz de infirmar tais elementos.

Nesse ponto, cumpre destacar que a Energisa não trouxe aos autos qualquer laudo técnico, perícia ou prova contrária apta a desconstituir o parecer apresentado pela parte autora, limitando-se a impugnações genéricas e desacompanhadas de suporte probatório. A postura revela inequívoca fragilidade defensiva, sobretudo considerando que, em demandas dessa natureza, incumbia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Assim, diante da comprovação de que a propriedade foi integralmente atingida pelo incêndio, aliada à ausência de prova técnica em sentido contrário por parte da concessionária, impõe-se o reconhecimento da verossimilhança e da extensão dos danos alegados, não havendo que se falar em afastamento ou redução indevida da indenização pleiteada.

No que tange ao dano moral, igualmente não merece prosperar a pretensão de redução do quantum indenizatório. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Carlos Alberto Bittar leciona que “qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

O incêndio atingiu integralmente a propriedade rural, comprometendo não apenas o patrimônio material, mas também a própria atividade produtiva e o meio de subsistência do autor, gerando evidente abalo psicológico, angústia e insegurança quanto à continuidade de sua fonte de renda. Trata-se de circunstância que extrapola o campo do mero inconveniente, assumindo contornos de gravidade aptos a justificar a compensação moral.

Ademais, o valor fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos da jurisprudência já acostada aos autos. Não se revela exorbitante, tampouco ínfimo, especialmente diante da extensão dos danos e da conduta da concessionária.

Assim, não há que se falar em redução do montante arbitrado, devendo ser integralmente mantida a condenação por danos morais, tal como fixada na origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., mantendo
incólume
a r. sentença proferida na origem.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso interposto pela concessionária para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026